Tribunal: TJES
Processo: 5000477-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIANO FRANCISCO COUTINHO
, contra suposto ato imputado ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES nos autos do Processo nº. 0013238-11.2021.8.08.0048, onde o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese (evento nº. 2041716), que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Registro que o pedido de liminar foi indeferido (evento nº. 2065195),
por entender ausentes os requisitos ensejadores.

A autoridade apontada coatora prestou as devidas informações (evento nº. 2125798), sustentando a legalidade do ato.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ

(evento nº. 2336900).

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIANO FRANCISCO COUTINHO
, contra suposto ato imputado ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES nos autos do Processo nº 0013238-11.2021.8.08.0048, onde o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

O Impetrante afirma que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

A Douta Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem, haja vista a total ausência de prova pré-constituída, uma vez que a impetração se deu sem qualquer instrução capaz de embasar a tese defensiva.

De fato, como consta da Decisão de indeferimento liminar, a defesa se limitou a anexar o andamento processual, de forma que o presente
writ
não se encontra instruído com documentos capazes de permitir a análise correta e adequada das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, como cópia da denúncia, decisão que decretou a prisão preventiva, ou mesmo quaisquer documentos que instruem a ação originária.

Cumpre registrar, antes de qualquer outra ponderação, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que
“o
reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída”

(RHC 119892, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Em igual sentido, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017;

RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
não conheço
do Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça

têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.